Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não equivale nem se confunde com a penhora de faturamento de empresa, consoante a inteligência dos artigos 866 a 869 do Código de Processo Civil.

II. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não está adstrita à inexistência de outros bens penhoráveis: é cabível quando se revelar “mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.

III. Estando alugado o imóvel, simplifica-se a instrumentalização da penhora, que se faz por meio do pagamento direto do aluguel pelo inquilino ao exequente, na esteira do que prescreve o § 3o do artigo 869 do Código de Processo Civil.

IV. Não se sobrepõe à penhora de aluguel imóvel indicado pelo executado sobre o qual recaem gravames reais e constrições, presente o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

V. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.

VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.